Tribunal: TJBA
Processo: 8018967-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018967-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NÃO APLICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO. PORTAL NACIONAL DIFAL DISPONIBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA GUIA PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. NÃO COMPROVADA.

1. As leis estaduais que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito da respectiva unidade federativa dependiam, para surtir efeito, da edição/publicação de lei complementar veiculando as regras gerais sobre a matéria.

2. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, dispôs, no seu art. 3º, expressa determinação de obediência tão somente ao princípio da anterioridade nonagesimal, logo, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2022.

3. Inexiste, no art. 24-A da Lei Kandir, qualquer determinação de que a cobrança do tributo aconteça tão somente após a unificação/centralização dos portais dos Estados e do Distrito Federal, sendo suficiente que o Portal Nacional permita a apuração do imposto, mesmo que seja através do redirecionamento para o Portal da Unidade Federada desejada

4. Para suspender a exigibilidade de determinado tributo, basta que o contribuinte efetue o depósito extrajudicial do valor integral cobrado a título do imposto, em conformidade com o 151, II, do CTN e com os trâmites descritos nas Leis 9.703/1998 e 12.099/2009.

APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS de n. 8018967-36.2023.8.05.0001, em que são apelantes a
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
e o
E
STADO DA BAHIA
e apelados o
E
STADO DA BAHIA
e a
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer
e
negar provimento
a ambos os recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça